Tribunal: TJMT
Processo: 1029879-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III. EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Sem que o autor tenha logrado êxito em provar o exercício da posse sobre a área supostamente esbulhada, é inviável o acolhimento da proteção possessória vindicada, por manifesta ausência dos requisitos legais para a procedência do pedido (artigos 560 e 561, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029879-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR PEREIRA DA COSTA - CPF: 172.691.051-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALKER FERREIRA SOTERO - CPF: 795.461.106-04 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), Dioclécio Dutra Ferreira (ASSISTENTE), Sebastiana da Costa Pereira (ASSISTENTE), Nilson Balbino de Oliveira (ASSISTENTE), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que o autor tenha logrado êxito em provar o exercício da posse sobre a área supostamente esbulhada, é inviável o acolhimento da proteção possessória vindicada, por manifesta ausência dos requisitos legais para a procedência do pedido (artigos 560 e 561, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Vitor Pereira da Costa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido fomulado na
Ação Reintegração de Posse
, ajuizada em face de
Walker Ferreira Sotero
. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porqur a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante aduz que os documentos acostados aos autos confirmam que ele exercia a posse desde a aquisição da área e que nela realizou limpeza e manutenção.

Diz que a testemunha ouvida em audiência confirmou que ele é o verdadeiro possuidor do imóvel, ao passo que o réu se resumiu a negar os fatos narrados por ele (apelante), não apresentando qualquer elemento capaz de afastar a pretensão formulada.

Alega que restou demonstrada a posse exercida e o esbulho perpetrado, de modo que a procedência da demanda deve ser reconhecida.

As contrarrazões vieram ao id.

124449393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O apelante ajuizou esta
Ação de Reintegração de Posse
, aduzindo que é possuidor de um imóvel situado na Rua das Cabaceiras, Quadra 01, Lote 01, Bairro Parque Georgia, nesta Capital, e que o réu
Walker Ferreira Sotero
é seu vizinho.

Disse que, não obstante serem conhecedores dos limites existentes entre o lotes, o réu não respeitou a demarcação existente e invadiu, 1/3 (um terço) da área ocupada por ele (autor), mediante a construção de um muro, impondo novo limite entre suas posses.

Entendendo que teve a sua posse esbulhada, o autor pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse determinada sua reintegração na posse do imóvel.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com a arrimo no acerco probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impuganda.

Como cediço, na ação possessória não se discute domínio, mas tão somente a posse, mister se fazendo, para a procedência do pleito reintegratório, a prova do exercício do poder fático sobre a coisa e a existência de esbulho sofrido pelo autor.

Acerca da matéria, assim dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561. Incumbe ao autor
provar
:

I -
a sua posse
;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou
a perda da posse, na ação de reintegração
.

A discussão, portanto, deve restringir-se à prova do exercício do poder fático sobre a coisa e a existência do esbulho sofrido pelo autor, o que não restou evidenciado pelo acervo probatório carreado aos autos.

Com efeito, os documentos acostados ao pleito exordial em nada contribuiu para demonstrar a posse alegada.

De igual modo, a audiência de instrução destinada a coleta de elementos de prova capaz de subsidiar a pretensão autoral não atingiu seu desiderato, na medida em que foram ouvidos apenas o réu e uma testemunha do autor, cujas declarações em nada contribuíram o deslinde da controvérsia.

Em seu depoimento pessoal, o réu alegou que a edificação do muro incidiu apenas sobre a área consignada em seu contrato de compra e venda e que o aterro do terreno foi realizado aos poucos, desde sua aquisição. No mesmo ato, informou que o muro, ensejador da controvérsia, foi derrubado.

Outrossim, a única testemunha levada pelo autor, Sra.
Sebastiana da Costa Pereira
disse que era proprietária do terreno e que vendeu a um terceiro. Afirmou que o lote não possui documento, não sabendo informar, sequer, o tamanho da área, em nada contribuindo para esclarecer a posse alegada pelo autor.

Nessa linha de intelecção, diante o parco acervo probatório carreados aos autos, nem com muito esforço seria possível atribuir ao autor a posse que afrimou ter sido objeto de esbulho imputado ao réu, não obstante lhe tenha sido oportunizado fazê-lo.

Impende registrar que a posse não deriva apenas da aquisição de domínio, mas sim do
efetivo
exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que não restou configurado na hipótese.

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

A respeito da matéria, convém trazer os ensinamentos do Ministro Cezar Peluso, e dos doutrinadores Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Francisco Eduardo Loureiro, Hamid Charaf Bdine Júnior, José Roberto Neves Amorim, Marcelo Fortes Barboda Filho, Mauro Antonini, Milton Paulo de Carvalho Filho, Nelson Rosenvald e Nestor Duarte, que ao comentarem o artigo acima transcrito, assim asseveram:

“Definição:
Na posse há sempre um senhoria de fato sobre a coisa, um poder efetivo sobre ela
. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira, há ‘
uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a’ [...] e dando-lhe a sua natural função socioeconômica
.

[...].

Age o possuidor como agiria o proprietário em relação ao que é seu
.
Não se confunde a posse, que é senhorio de fato, com a propriedade, que é senhorio jurídico
.”
(Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. - 8a ed. Ver. E atual. – Barueri, SP: Manole, 2014, p. 1061).

Assim, ao contrário do que apregoa o autor, a ele, e não ao réu, competia demonstrar, por meio de prova hábil e idônea, a existência de verossimilhança de suas assertivas, entretanto, como não o fez, é de rigor a improcedência do pedido inicial, uma vez que ausentes os elementos estruturais da reintegração de posse.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO. 1.
Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito
. 2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRETENSÃO AMPARADA EM ASSENTAMENTO AUTORIZADO PELO INCRA PARA O CASAL - SEPARAÇÃO COM ABANDONO DO LOCAL E RETORNO DEPOIS DO ÓBITO DO MARIDO - COABITAÇÃO DESTE ÚLTIMO COM A RÉ - ESBULHO INEXISTENTE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrados os requisitos da posse anterior, esbulho da parte requerida e sua data, é imperiosa a manutenção da sentença, pela improcedência do pedido de reintegração de posse
. (TJMT - Ap 29/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561, DO NCPC – NÃO PREENCHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO VERBAL RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao Autor fazer prova dos pressupostos necessários previstos no art. 561, do Novo Código de Processo Civil, consistentes na posse, esbulho e da data da ocorrência de forma que não se desincumbindo desse ônus a demanda não pode ser favorável ao Autor
. (TJMT - Ap 99769/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022